Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024690-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DE ALMEIDA - CPF: 006.911.571-03 (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024690-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

MARIA CATARINA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 021341-42.2024.8.11.0002, ajuizada por
MARIA CATARINA DE ALMEIDA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determinou que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no. 6/3734506-3, de titularidade da parte agravada, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que “
A parte agravada alega, em apertada síntese, que as faturas cobradas nos meses de dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024 são faturas abusivas. Ato contínuo, requereu, quando da sua emenda a inicial (ID 160248567), de forma expressa que sua pretensão em sede de tutela de urgência era, única e exclusivamente, a suspensão das cobranças das faturas objeto da presente demanda, quais sejam dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024” (sic).

Assevera que “
o douto juízo a quo, determinou (id. 160835335) que a agravante de logo promovesse a emissão e apresentasse nos autos a fatura referente ao mês de agosto/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, devendo corresponder à média de consumo que a autora entende devida, qual seja de 290 KWH”
(sic).

Argumenta que “
o vício extra petita resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos, envolve”
(sic)
.

Aduz que “
não poderia este r. Juízo a quo analisar questões relativas às faturas dos meses de agosto de 2023, março e abril de 2024, bem como eventual refaturamento em sede liminar que conforme supra-arguido, inexiste pedidos nesse sentido”
(sic).

Afiança que
“Inobstante as eivas acima delineadas, fulcrado no princípio da eventualidade, data venia, a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, haja vista que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, haja vista que ultrapassam o fim pretendido, qual seja suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos até que seja prolatada uma decisão definitiva após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados”
(sic).

Discorre que
“incorreu o juízo a quo em grave equívoco ao esvaziar o mérito da presente demanda em sede de tutela de urgência, haja vista que a determinação de refaturamento das faturas objeto da presente demanda impossibilita a cobrança dos valores objeto da presente demanda quando da sua improcedência certa ao final após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como já citado, a decisão ora agravada esvaziou integralmente o mérito da presente demanda”
(sic).

Complementa que “
obrigar uma concessionária distribuidora de energia elétrica a refaturar as faturas objeto da demanda principal impossibilitando a apuração do quantum a ser cobrado quando da improcedência do pleito autoral, é absolutamente descabido. Destarte Doutos Julgadores, no caso em análise, há de se destacar a impossibilidade do retorno ao status quo acaso mantida a de tutela de urgência, por evidente, o refaturamento prematuro das faturas que retratam o quantum efetivamente consumido acarretaria a isenção dos pagamentos devidos, o que apenas se coadunaria com a hipótese de uma decisão definitiva, não sendo condizente com a precariedade inerente às tutelas de urgência como a do caso em tela, podendo, inclusive acarretar prejuízos às partes e ao próprio processo”
(sic).

Enfatiza que
“a análise do pedido formulado pela parte autora não prescinde do contraditório e da ampla defesa, de modo que somente após a dilação probatória, a qual refoge do âmbito da tutela de urgência, é que o pedido formulado na ação originária poderá ser efetivamente apreciado, de modo que a tecnicidade inerente ao caso em tela revela a necessidade de que que seja procedida com a prova pericial para a aferição do medidor objeto da presente demanda”
(sic).

Afirma que
“há de se asseverar ainda a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, bem como os diversos prejuízos para fins da própria instrução processual, na medida em que a agravante sequer teria o registro da leitura, tendo em vista a determinação para faturar a fatura objeto da lide principal exclusivamente pela média”
(sic).

Explana que
“O juízo a quo, ao deferir a tutela provisória ora recorrida, não considerou que a remuneração de todo o sistema elétrico (geração, transmissão e distribuição) é feita através das concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Se tivesse atentado para tal fato, certamente, teria “calculado” melhor o impacto de sua decisão no setor elétrico, pois a elevação da inadimplência a níveis insuportáveis tem o potencial de causar o colapso não só da concessionária distribuidora de energia agravante, como também das concessionárias geradoras e transmissoras de energia”
(sic).

Expõe que
“O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que, a mera irresignação da parte agravada sobre o montante efetivamente produzido e injetado, pode se desmembrar em alegações de descumprimento infundadas visando exclusivamente o enriquecimento sem causa. Dessa forma, a agravante requer, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada ou, ao menos, limitados os efeitos aos débitos objeto da ação principal, como será mais bem explicado no tópico seguinte”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] pede e espera a agravante, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado e, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar in totum a r. decisão agravada”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 06/09/2024 (Id. 238009682).

Sem contraminuta.

O preparo foi recolhido no Id. 237405696.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determinou que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no. 6/3734506-3, de titularidade da parte agravada, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“MARIA CATARINA DE ALMEIDA propôs a presente “ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos materiais, morais e tutela de urgência” em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora n. 6/3734506-3, e que entre o período de janeiro a abril de 2023, não residiu no seu domicilio, motivo pelo qual foram realizadas apenas as cobranças mensais de taxa mínima.

Aduz que o seu consumo mensal sempre foi na média de 290 KWH, assim, mesmo tento retornado a seu imóvel, as faturas de junho/2023 e julho/2023, foram emitidas no valor da taxa mínima, entretanto, nos meses de agosto/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, começou a receber faturas com valores exorbitantes.

Informa que realizou diversas reclamações administrativas, mas, em relação à fatura de dezembro/2023, a requerida realizou um parcelamento sem autorização da parte autora, cujas cobranças foram lançadas em 02 (duas) vezes de R$ 131,11, dentro das faturas com vencimento em fevereiro/2024 e março/2024.

Por essas razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como que suspenda a cobrança das faturas referentes aos meses de agosto/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, realizando o refaturamento dentro da média mensal de 290 KWH.

[...]

Da tutela de urgência

Trata-se de
tutela de urgência cautelar incidental
, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas referentes aos meses de agosto/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024 (id. 159631010), em que foram cobrados valores considerados atípicos.

Isso porque, a média que a autora considera correta é de 290 KWH, contudo, recebeu cobranças com consumo superior, nos períodos em discussão nesta lide.

Ademais, denota-se que a autora procurou o PROCON/VG, porém não logrou êxito (id. 159633993).

Some-se a isso que, apesar da discordância quanto aos valores cobrados, à autora requereu a emissão das faturas em aberto, de acordo com sua média mensal de 290 KWH.

Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem-estar e a própria dignidade da pessoa humana.

[...]

Posto isso, nos termos da fundamentação supra,
defiro
o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e
determino
seja a primeira requerida intimada a fim de que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 6/3734506-3, de titularidade da parte autora, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão,
sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Ainda,
determino
que a requerida seja intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos as faturas referentes aos meses de agosto/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, que não foram quitadas e é objeto da presente demanda, as quais deverão corresponder à média de consumo que a autora entende devida, qual seja de
290 KWH
.”
(Id. 160835335 – Autos de origem)

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada mostra-se demasiadamente drástica, aduzindo que a liminar concedida antecipa a integralidade do mérito, vez que ultrapassa o fim pretendido, qual seja, suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos, até que seja prolatada uma decisão definitiva, após garantidos o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados.

Pois bem. No caso concreto, com base nos argumentos expedidos e documentos juntados,
não
verificam-se motivos para alteração da decisão agravada.

Isso porque, pelo que se extrai da ação originária, a autora/agravada é titular da UC no. 6/3734506-3, localizada a Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, no. 472, bairro: Jardim Glória I, na cidade de Várzea Grande/MT, a qual verifica-se que
“[...] não residiu em seu domicílio próprio nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 em razão de que nos referidos períodos estava residindo em outra cidade, sendo que as faturas constaram apenas cobrança da taxa mínima”
(sic). Fato este comprovado no Id. 159631010 – autos de origem.

Verificou-se ainda que o consumo anterior à mudança da autora agravada tinha uma média mensal de 290kWh.

Quando retornou à sua residência, em maio/2023, o consumo faturado no período alcançou o valor de R$213,94 (duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos).

Ocorre que, a partir de agosto/2023, as faturas tiveram aumentos consideráveis, conforme se extrai dos autos de origem, vejamos:

Agosto/2023 - R$875,28 (Id. 159632897);

Setembro/2023 – R$466,58 (Id. 159632898);

Outubro/2023 - R$510,42 (Id. 159632901);

Novembro/2023 - R$272,41 (Id. 159632903);

Dezembro/2023 - R$1.011,14 (Id. 159632905);

Janeiro/2024 - R$368,82 (Id. 159632910);

Fevereiro/2024 - R$499,09 (Id. 159632911);

Março/2024 - R$449,25 (Id. 159632912).

No caso, restou demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada, bem como o perigo na demora, cumprindo os requisitos do art. 300 do CPC, logo, acertada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, pois a mesma poderia ter sua energia elétrica suspensa, o que afetaria o seu bem-estar. Ademais, a recorrida comprovou a abusividade das cobranças, tendo em vista que o valor das faturas supera consideravelmente os valores dos meses anteriores, cuja média era de 290 kWh.

Logo, o deferimento da medida de urgência está bem fundamentado, no sentido de que, de acordo com o histórico de contas da unidade consumidora da autora recorrida, evidencia-se que esta quitou todas as demais faturas, estando inadimplente apenas com a de janeiro, fevereiro e abril, todas de 2024, por isso, o pleito de abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no. 6/3734506-3, o que demonstra a probabilidade do direito da parte agravada.

Além disso, o perigo de dano configurou-se, pelo próprio fato da agravada ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem-estar e a própria dignidade da pessoa humana.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitante/s nas faturas de energia elétrica dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada
.”
(N.U 1016944-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA-
VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.”
(N.U 1013181-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada invectivada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024